Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUB-ROGAÇÃO EXPRESSA DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA ADQUIRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA AGRAVADA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela agravante e pela agravada contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa da adquirente para pleitear indenização por desapropriação indireta, negando a sub-rogação de direitos indenizatórios decorrentes de escritura pública de compra e venda. A agravante alega contradição e omissões quanto à fixação de honorários, afastamento da incidência da ADPF 949/DF e inaplicabilidade do Tema 865 do STF. A agravada sustenta omissão na análise dos elementos comprobatórios da sub-rogação expressa e pugna pela reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de contradição e omissões quanto aos fundamentos adotados para negar a legitimidade ativa da adquirente; e (ii) analisar se há comprovação de sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios, legitimando a adquirente a figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, podendo excepcionalmente ensejar efeitos infringentes quando constatada a necessidade de modificação do julgado.
4. No caso concreto, verifica-se que a escritura pública de compra e venda contém cláusula expressa de sub-rogação dos direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação indireta, afastando a presunção de retenção desses direitos pelo alienante.
5. O acórdão embargado não apreciou de forma suficiente os elementos que demonstram a intenção das partes em transferir os direitos indenizatórios juntamente com o imóvel, o que caracteriza omissão relevante.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.004, veda a sub-rogação implícita de direitos indenizatórios, mas não impede a transferência expressa e onerosa desses direitos mediante cláusula específica no contrato.
7. Considerando a previsão expressa de sub-rogação na escritura pública e o valor dos direitos indenizatórios incluído no preço da aquisição, conclui-se que a agravada deve ser reconhecida como parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, substituindo a agravante.
8. O acolhimento dos embargos da agravada impõe a reversão do julgamento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão recorrida que determinou a substituição processual.
9. Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com observância da suspensão prevista no § 3o do artigo 98 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração da agravante rejeitados.
11. Embargos de declaração da agravada acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão recorrida que determinou a substituição processual.
Tese de julgamento:
1. A sub-rogação de direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta deve estar expressamente prevista no instrumento de compra e venda para que o adquirente tenha legitimidade ativa no cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do Tema 1.004 do STJ não impede a transferência expressa e onerosa dos direitos indenizatórios ao adquirente do imóvel, quando assim pactuado entre as partes.
3. Havendo previsão expressa de sub-rogação na escritura pública e inclusão do valor da indenização no preço da aquisição, o adquirente passa a ser titular do crédito indenizatório, legitimando-se a figurar no polo ativo da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 85, §2o, 98, §3o e 1.022; CC, arts. 286, 290, 347 e 927; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.624/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1.004); TJDFT, Acórdão no 1726949, 07083384720238070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.08.2024.